Tribunal: STF
Processo: ARE 1388083
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL, AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM SEDE DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLUIÇÃO SONORA. DIREITO AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ATIVIDADE QUE DEVE SE ADEQUAR AOS NÍVEIS DE POLUIÇÃO SONORA ADMITIDOS PELA LEGISLAÇÃO REGENTE. INTELIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 01/1990 DO CONAMA C/C NBRs 10.151 E 10.152 DA ABNT. ADMISSÃO DE NÍVEIS VARIÁVEIS DE EMISSÃO SONORA, CONFORME A PARCELA DO SOLO URBANO OCUPADA. ORDENAÇÃO DO SOLO URBANO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO. ART. 30, VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PLANO DIRETOR DA CIDADE DO NATAL (LCM Nº 082/2007) QUE PERMITE A CONVIVÊNCIA DE MÚLTIPLAS FUNÇÕES E ATIVIDADES NA MESMA ZONA URBANA. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. REGIÃO DE LOCALIZAÇÃO DO SESICLUBE. ÁREA MISTA, COM VOCAÇÃO COMERCIAL E ADMINISTRATIVA. PREDOMINÂNCIA DE EQUIPAMENTOS COM TAIS DESTINAÇÕES. FATO PÚBLICO E NOTÓRIO QUE PRESCINDE DA REALIZAÇÃO DE PROVA, CONFORME O ART. 374, I, DO CPC. MULTA DIÁRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A TUTELA INIBITÓRIA DETERMINADA NA ESPÉCIE. MULTA POR CADA DESCUMPRIMENTO COMPROVADO E EVENTUAL COMANDO DE INTERDIÇÃO DO ESTABELECIMENTO. MEDIDAS QUE SE AFIGURAM MAIS ADEQUADAS AO PRESENTE CASO EM CONCRETO. ART. 536, CAPUT E § 1º, DO CPC. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. O art. 225 da Constituição Federal assegura que ‘todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.’



    2. O direito previsto no art. 225 da Magna Carta engloba também a dimensão urbanística, alusiva ao desenvolvimento das funções sociais da cidade e da garantia ao bem-estar de seus habitantes.



    3. O art. 3º, II, da Lei nº 6.938/81, define por ‘poluição’ a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população, ou que criem condições adversas às atividades sociais econômicas ou lancem energias em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos.



    3. (Sic) Demonstrado que o exercício de atividade propaga sons e ruídos acima do permitido pelas normas de regência, impõe-se a limitação da poluição sonora aos parâmetros estabelecidos nas NBRs 10.151 e 10.152 da ABNT, nos termos da Resolução nº 01/1990 do CONAMA.



    4. Plano Diretor da Cidade do Natal (Lei complementar nº 082, de 21 de Junho de 2007) admite a convivência de múltiplas funções e atividades, segundo parâmetros gerais de ocupação, em duas das três macrozonas do Município, circunstância que exige a análise das condições fáticas em cada caso concreto.



    5. Área de localização do SESICLUBE deve ser tomada, para fins de medição da poluição sonora estabelecidos pela NBR 10.151, como ‘Área mista, com vocação comercial e administrativa‘ dada predominância de equipamentos com tais características, coexistindo com prédios e condomínios residenciais.



    6. Em se tratando de obrigação de não fazer, relacionada à observância de normas ambientais, a fixação de multa diária se revela inadequada e excessiva. Isso porque a fiscalização regular do estabelecimento, pelas autoridades competentes, não se dá em periodicidade diária, bem como a fiscalização extraordinária ocorre, em regra, mediante provocação.



    7. Se revelam mais adequadas ao caso em concreto as medidas de multa por cada descumprimento (atestado pelas autoridades competentes ou mediante prova técnica a ser produzida na fase de cumprimento), e interdição do estabelecimento, esta última a ser eventualmente decretada pelo juízo da fase de cumprimento da sentença, nos termos do art. 536, caput e § 1º, do CPC.



    8. Conhecimento e parcial provimento da apelação cível” (págs. 1-3 do documento eletrônico 10).



    Os embargos de declaração em seguida opostos foram rejeitados (documento eletrônico 14).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se violação do art. 30, VIII, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. 



    Com efeito, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC/2015. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    [...]



    5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (grifei).



    Na mesma esteira, esta Corte já afirmou que mesmo nas hipóteses em que se considera presumida a repercussão geral, revela-se insuficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário em que se restringe a alegar de forma genérica e lacônica que a controvérsia possui repercussão geral, sem fazê-lo por meio da abertura de preliminar formal e fundamentada (ARE 1.069.978-AgR/SC, de relatoria do Ministro Edson Fachin). 



    Além disso, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nessa linha, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte, cujas ementas transcrevo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO AMBIENTAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa de 5% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil” (AI 709.291-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO TARDIA DE OFENSA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLUIÇÃO SONORA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. OFENSA INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC/2015 e no art. 327, § 1°, do RISTF. 



    II – Ausência de prequestionamento da matéria constitucional. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. 



    III – Recurso extraordinário com alegação que esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 279 e 280/STF, e porque a questão posta nos autos está fundamentada na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.338.053-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Alegada ofensa aos limites da coisa julgada. Infraconstitucional. Ofensa reflexa. Necessidade de reexame dos fatos e das provas dos autos. Súmula nº 279/STF.



    1. A jurisprudência do STF está consolidada no sentido de que a afronta aos limites da coisa julgada, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    2. Para acolher a pretensão recursal e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da identidade do presente feito com ação transitada em julgado, da existência da coisa julgada e de seus limites objetivos, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório da causa, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 do STF.



    3. Agravo regimental não provido” (RE 776.886-AgR/MA, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



     



    Publique-se.



     



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator